Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONSTATAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO. REVELIA. EXTINÇÃO COMODATO. BOTIJÕES DE GÁS. NOTIFICAÇÃO. NÃO DEVOLUÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. CUMPRIMENTO. LIMINAR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE BOTIJÕES VAZIOS E CHEIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PERDAS E DANOS. ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A reprodução de trechos da contestação em reforço aos argumentos deduzidos nas razões recusais não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar o pedido de cassação ou de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

2. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não na própria petição recursal, de acordo com a previsão do artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

3. Não se reconhece a nulidade da sentença que julgou os embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação, uma vez que o magistrado, de forma objetiva, clara, coerente e sucinta, expôs os fundamentos fático-jurídicos do convencimento sobre a intenção manifestada de rejulgamento da lide, por não se conformar com a deliberação anterior desfavorável, e não de sanar vícios passíveis de correção por meio do recurso aclaratório, que não ocorreram.

4. É intempestiva a contestação e a reconvenção protocoladas pelos requeridos depois de exaurido o prazo de quinze dias úteis, contados separadamente da juntada do mandado de citação cumprido por oficial de justiça, consoante o artigo 231, inciso II e § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Impõe-se a reintegração de posse da comodante dos botijões de gás que não lhe foram restituídos pela comodatária, apesar da notificação da rescisão do contrato de comodato e do cumprimento da obrigação de restituição desses bens, pois a comodante demonstrou a propriedade e posse indireta, o esbulho e a data de sua ocorrência e a perda da posse para a comodatária.

6. A reforma total da sentença determina a redistribuição dos ônus da sucumbência para atribuí-los integralmente à parte sucumbente nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

7. Os honorários recursais não devem ser majorados na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que as apelações foram providas e a jurisprudência se consolidou no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado (Tema n. 1.059 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça).

8. A comodante foi restituída na posse parcial da quantidade de botijões concedida em comodato por força do cumprimento de liminar de reintegração de posse concedida no primeiro grau, sendo que alguns estavam cheios, apesar de a obrigação de devolução ser de botijões vazios, enriquecendo-se sem causa em prejuízo da comodatária.

9. Para a incidência da sanção de multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste da prática de alguma das condutas descritas nos incisos I a VII do artigo 80 do Código de Processo Civil.

10. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença reformada.